Tribunal: TJDFT
Processo: 0051183-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051183-82.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALICE DE OLIVEIRA SILVA, ANITA DE SOUZA BERNARDES, ANTONIO BATISTA DE MELO, ANTONIO CANDIDO DE SOUZA, ANTONIO GABRIEL BORGES, CARLOS ALBERTO CARVALHO BRAGA, CEZARIO JOSE DE SOUZA, DAMIANA FERREIRA DA SILVA, DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA, COZINHA BRASILEIRA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ABC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA, ANTONIO LUIS GONZAGA MARTINS, CARMELITA RODRIGUES DOS SANTOS, ORDENATO CANDIDO BORBA SUCESSOR: MARIA FRANCISCA DARES DE SOUZA, IVONE DARES DE SOUZA ALVES, ANA LUCIA DARES DE SOUZA, IVONETE DARES DE SOUZA, EDILSON DARES DE SOUZA, VERBENIA GONCALVES MIRANDA BRAGA, ANGELICA DIANO BRAGA MOURA, VERONICA DIANO BRAGA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Inicialmente, homologo o pedido de desistência do acordo direto formulado pela credora DAMIANA FERREIRA DA SILVA no id 28509769, vislumbrando a intenção de ceder o crédito a ela pertencente. Isto posto, REVOGO a decisão de ID 28330135 no que tange à homologação da proposta de acordo direto em benefício da requerente e, por conseguinte, revogo também a extinção parcial dos seus direitos creditícios. Nesse sentido, DEFIRO o pedido de expedição de certidão de crédito formulado. Providencie a Secretária desta COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo constar o nome a cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A, CNPJ n° 00.057.240/0001-22. Após, intime-se o citado requerente para a devida emissão. 2. Noutro giro, a credora CARMELITA RODRIGUES DOS SANTOS formulou pedido de preferência constitucional alegando a motivação de idade. Anexou cópia de documento oficial (ID 28535669). É o relato do necessário. Decido. O documento apresentado pelo(a) requerente é incontestável em declarar que ele(a) ostenta idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor 7(§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso). Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (até 100 salários mínimos, no caso do DF) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente (até 100 salários mínimos). Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(À) CREDOR(A) CARMELITA RODRIGUES DOS SANTOS, para que passe a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 3. Passo à análise do pedido incidental de habilitação formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor originário ORDENATO CANDITO BORBA cedidos inicialmente para CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA, e posteriormente transferidos para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES e, deste, para a cessionária requerente (ID's 23771601/06). Em cumprimento ao disposto na decisão de ID 28330135, juntou escritura pública retificadora no ID 28599290. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4. Cumpra a Secretaria da COORPRE o disposto no item 5 da decisão de ID 28330135 e, em seus termos, oficie-se ao Juízo de Origem solicitando-o que informe a esta Coordenadoria o nome do advogado titular da verba honorária destacada no ID 8183829 - Pág. 1, bem como se houve expedição de requisição de precatório exclusiva para os referidos honorários contratuais. 5. Quanto ao credor preferencial ANTONIO BATISTA DE MELO, cujo pagamento foi designado para o dia 28 de junho de 2021, observo que foram apresentados os documentos bancários solicitados, como se denota no ID 26972481 e seguintes. Caso o alvará tenha sido regularmente levantado, proceda a Secretaria a juntada do referido documento. Na hipótese de cancelamento por decurso de prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para nova intimação. 6. Por último, considerando o adimplemento dos valores devidos a todos os sucessores do credor originário ANTONIO CANDIDO DE SOUZA a partir do Acordo Direto, e diante da preclusão da decisão ID 25239416 que decretou a extinção da requisição em relação aos credores nela indicados, promova-se a baixa do nome do credor originário e, consequentemente, dos herdeiros ANA LUCIA DARES DE SOUZA OLIVEIRA, EDILSON DARES DE SOUZA, IVONE DARES DE SOUZA ALVES, IVONETE DARES DE SOUZA e MARIA FRANCISCA DARES DE SOUZA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac